Tribunal: STF
Processo: ARE 1276258
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, ementado nos seguintes termos: 
    Interdição Pedido julgado procedente insurgência da defensoria pública, ante a edição da Lei n. 13.146/2015 inacolhimento laudo médico que atestou a incapacidade total Considerações sobre à exegese da Lei de Proteção às Pessoas com Deficiência e o mais em termos legislativos, aplicável à espécie Consideração ao princípio do cuidado, como valor jurídico incidente no caso e a aspectos da doutrina publicada e que se aplica ao tema sentença mantida recurso desprovido (eDOC 6, p. 11 – 29)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 85, da Lei Brasileira de Inclusão, c/c art. 5º, § 3º, do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, alega-se que, com a incorporação ao ordenamento jurídico da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, com status de emenda constitucional, não haveria mais incapacidade absoluta da pessoa com deficiência no direito brasileiro, não sendo possível a interdição completa para o exercício dos atos da vida civil, como foi determinado pelo Tribunal de origem (eDOC 9, p. 6 – 16). 
    Parecer do Procurador-Geral da República, assim ementado:
    DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. PROCESSO DE CURATELA. PERÍCIA QUE ATESTA A INCAPACIDADE TOTAL PARA OS ATOS DA VIDA CIVIL. INCURSÃO EM QUESTÕES PROBATÓRIAS. VIA ELEITA INADEQUADA. SÚMULA N. 279/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAIS E INFRACONSTITUCIONAIS. NEGATIVA DE CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 283/STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS HAVIDOS POR VIOLADOS. SÚMULA N. 282/STF. CONTROVÉRSIA DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. PARECER PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO (eDOC 17)
    É o relatório.
    Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 13.146/2015) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que a exclusão da deficiência intelectual do rol de incapacidades absolutas não excluiu do ordenamento jurídico a possibilidade de determinar a interdição total da pessoa em casos excepcionais, com a consequente nomeação de curador. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    Efetivamente e em face da edição da citada Lei 13.146/2015 e o que nela consta, inclusive pela novidade que representa, alguns pontos dela passaram a ser discutidos, no tocante à exata compreensão de cada um, dentre eles o concernente à prevalência, ou não, da interdição, com o perfil que antes lhe era atribuído. 
    Possivelmente a insurgência da Defensoria tenha emergido do quanto disposto nos arts. 6º e 84 da Lei em consideração e cuja redação é a seguinte: 
    (…)
    Assim e muito embora o Estatuto não tenha aludido expressamente à interdição, a leitura de seus dispositivos, especialmente os inerentes ao NCPC, implica no reconhecimento de que tal fato não importa em tê-la excluído, como forma de permitir àqueles que não tenham condição para reger a própria pessoa e administrar os bens condição igualitária com as demais pessoas(...).
    (…)
    No caso sub judice e a teor do laudo apresentado pelo expert, infere-se ser o requerido portador de [...] desenvolvimento mental retardado, o que o torna incapaz em grau total, demandando, como corolário, a presença de alguém que o possa representar, tudo a indicar a exata conveniência e necessidade de sua interdição, por caracterizada a hipótese excepcional e, que, como referido por Caio Mário da Silva Pereira, em revisão e atualização de sua filha, Tânia da Silva Pereira, do já referido volume V de suas mais uma vez citadas Instituições de Direito Civil - Direito de Família, GEN-Forense, 2016, 24ª. edição, p. 589, implica na providência. 
    Efetivamente e ainda que os arts. 6º e 84 do Estatuto afirmem, respectivamente, que a deficiência não interfere na plena capacidade civil da pessoa, que tem assegurado o exercício de sua capacidade legal em condição igual à das demais pessoas, não deixou a lei de estabelecer a curatela ainda que como medida extraordinária -, no tocante àqueles que dela necessitem, conforme se infere do art. 85, § 2º, também do diploma referido.
    (...)
    Outrossim, definida a incapacidade como total, nada há que se alterar no bem decidido. 
    Essas as razões pelas quais se entende não ser possível acolher-se o recurso interposto, manifestando-se aqui o quanto se tem como necessário e suficiente à solução da causa, dentro da moldura em que apresentada e segundo o espectro da lide e legislação incidente na espécie, sem ensejo a disposição diversa e conducente à outra conclusão, inclusive no tocante a eventual prequestionamento de questão federal, anotando-se, por fim, haver-se decidido a matéria consoante o que a turma julgadora teve como preciso a tanto, na formação de sua convicção, sem ensejo a que se afirme sobre eventual desconsideração ao que quer que seja no âmbito do debate travado entre os litigantes (eDOC 6, p. 28)
    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.
    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: ARE 1210693/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe em 14/06/2019; ARE 1118619, Rel. Min, Ricardo Lewandowski, DJe 26.04.2018; ARE 642429, Rel. Min Ellen Gracie, DJe 02.08.2011.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF).
    Intime-se
    Brasília, 20 de maio de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente